Tribunal: TJMT
Processo: 1042697-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042697-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (APELADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE - CNPJ: 36.925.485/0001-71 (APELANTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ADVOGADO DESTITUÍDO ANTES DO RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais, reconhecendo a validade de cláusula de êxito e multa de 20% por inadimplemento, condenando o condomínio réu ao pagamento de R$ 16.326,98.

A parte autora foi destituída do mandato antes do recebimento dos valores no processo executivo, posteriormente conduzido por outros procuradores.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao requalificar a ação como cobrança contratual; (ii) saber se houve decisão surpresa ao não enfrentar tese de arbitramento proporcional dos honorários;
(iii) saber se é devida a cláusula penal de 20% e se os honorários podem ser fixados com base integral na cláusula contratual, mesmo diante da revogação do mandato antes da prática de atos relevantes..

III. Razões de decidir

A sentença não foi
extra petita
, pois observou os limites do pedido, ainda que tenha requalificado juridicamente a demanda, o que é permitido pelo art. 141 do CPC.

Não houve decisão surpresa, pois a tese sobre a cláusula contratual foi objeto de contraditório, sendo a omissão uma falha de fundamentação, não nulidade.

A atuação do advogado limitou-se à propositura da execução, sem participação nos atos que resultaram no êxito final, praticados por outros causídicos.

A cláusula penal de 20% não pode ser aplicada por duas razões: (i) é abusiva, ao punir o exercício legítimo do direito de revogação do mandato; e (ii) não houve inadimplemento, pois a revogação do mandato extinguiu o vínculo contratual cerca de três anos antes da obtenção do crédito.

Incabível, portanto, a fixação de honorários com base integral na cláusula de êxito; é devido apenas o valor proporcional ao serviço prestado, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Arbitramento da verba honorária em R$ 5.000,00, com distribuição equitativa da sucumbência, e fixação de honorários recíprocos, respeitada a suspensão da exigibilidade em virtude da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação da cláusula penal e reduzir os honorários advocatícios ao valor arbitrado proporcionalmente aos serviços prestados.

Tese de julgamento:
“1. A revogação unilateral do mandato antes da prática de atos processuais relevantes afasta a aplicação da cláusula de êxito e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94. 2. É inaplicável cláusula penal que impõe sanção pelo exercício legítimo do direito de revogação do mandato, especialmente quando não caracterizado inadimplemento contratual posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 86 e 98; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1985165/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 02.10.2023; TJMT, RAC 1047628-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025; TJMT, RED 1022239-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.02.2025; STJ, REsp 1882117/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Condomínio Edifício Caribe em face da sentença prolatada nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, movida por Igor Ferreira Leite, pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá, que reconheceu a existência de vínculo contratual entre as partes e se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento integral dos honorários advocatícios contratuais previstos no instrumento firmado, no importe de 20% sobre o valor recebido pelo condomínio na execução originária, acrescido de multa contratual de igual percentual, totalizando o montante de R$ 16.326,98 (dezesseis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), além de honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
fundamentou-se no entendimento de que a demanda, embora inicialmente intitulada como “arbitramento”, possui natureza jurídica de ação de cobrança contratual, afastou a necessidade de arbitramento judicial dos honorários com base na existência de cláusulas expressas em contrato firmado entre o autor e o condomínio, reconhecendo que, mesmo diante da revogação do mandato, é devida a remuneração pela atuação profissional efetivamente prestada, especialmente por ter sido o advogado originário o responsável pelas medidas que culminaram no êxito da demanda de execução que garantiu o recebimento do crédito em favor do réu.

Inconformado, o apelante Condomínio Edifício Caribe pleiteia, inicialmente, a concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de insuficiência de recursos, instruindo o pedido com extratos bancários e relatório de inadimplência. Em sede preliminar, alega: (i) julgamento
extra petita,
pois a demanda teria sido proposta como ação de arbitramento de honorários e, sem pedido expresso, foi julgada como cobrança contratual; e (ii) decisão surpresa, por ter sido alterada a natureza da ação em sede de impugnação à contestação, sem sua prévia oitiva. No mérito, sustenta: (i) que, diante da revogação do mandato e da atuação de novos patronos, os honorários devidos devem ser fixados proporcionalmente, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94; e (ii) que a cláusula contratual que prevê multa de 20% é abusiva, sobretudo quando vinculada à revogação da procuração. Ao final, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença.

Nas contrarrazões de id. 310698350, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado a comprovar o direito à concessão à justiça gratuita, o apelante juntou documentos conforme id. 316685916 e seguintes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o advogado Igor Ferreira Leite propôs ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais em face do Condomínio Edifício Caribe, sob o fundamento de que prestou serviços profissionais no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada contra a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX (processo n. 1025983-48.2018.8.11.0041), cujo desfecho resultou no recebimento de valores por parte do condomínio, no montante de R$ 68.029,09. Sustentou a existência de contrato escrito que previa o pagamento de honorários no percentual de 20% sobre valores acima de R$ 25.000,00, além de cláusula penal de 20% em caso de inadimplemento, inclusive nas hipóteses de revogação do mandato. Alegou que, embora tenha sido destituído antes do recebimento dos valores, sua atuação profissional foi decisiva para o êxito obtido, razão pela qual postulou a condenação do réu ao pagamento dos honorários convencionados e da multa contratual.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá reconheceu a natureza contratual da relação, afastando a incidência da técnica de arbitramento de honorários. Considerou a atuação substancial do autor na construção do acordo que ensejou o recebimento do crédito e, com base no contrato firmado entre as partes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 16.326,98 (dezesseis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), a título de honorários contratuais (20% sobre o valor recebido), já com incidência da cláusula penal. Fixou, ainda, honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Condomínio Edifício Caribe interpôs apelação. De início, requereu a concessão da justiça gratuita, ao argumento de insuficiência financeira, instruindo o pedido, após intimado,

com extratos bancários e relatório de inadimplência (id. 316685916 e seguintes). Preliminarmente, alegou: (i) julgamento
extra petita
, por entender que a sentença requalificou indevidamente a ação de arbitramento em cobrança contratual, sem amparo nos pedidos formulados; e (ii) decisão surpresa, em virtude da suposta alteração do objeto da demanda em sede de impugnação à contestação, sem prévia intimação. No mérito, defendeu: (i) que, diante da revogação do mandato e da subsequente atuação de novos advogados, a remuneração devida ao recorrido deve ser proporcional aos serviços efetivamente prestados, nos moldes do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94; e (ii) que a cláusula penal de 20% seria abusiva, notadamente quando vinculada à revogação da procuração, direito potestativo do cliente, devendo, por isso, ser afastada. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença.

Inicialmente, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

Embora o requerente seja pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ pacificou o entendimento de que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No presente caso, foram acostados aos autos extratos bancários dos três meses anteriores ao ajuizamento do recurso, além de relatório consolidado de inadimplência condominial, os quais, a despeito de não configurarem prova contábil plena, são suficientes para, neste momento processual, evidenciar a momentânea precariedade financeira do ente recorrente.

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Superada a análise do pedido de gratuidade, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo apelante.

Sustenta, o recorrente, inicialmente, que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao requalificar a demanda como ação de cobrança contratual de honorários advocatícios, quando a pretensão teria sido proposta sob a forma de arbitramento.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, embora o autor tenha denominado a ação como de
“arbitramento e cobrança”
, desde a exordial formulou pedido de condenação com base em contrato escrito, expressamente colacionado aos autos, indicando cláusulas específicas quanto aos percentuais de honorários e à penalidade por inadimplemento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a qualificação jurídica atribuída pela parte à demanda não vincula o julgador, desde que observados os limites objetivos da causa de pedir e do pedido, conforme dispõe o art. 141 do CPC.

No caso, a sentença apreciou a pretensão deduzida dentro dos contornos do pedido de condenação ao pagamento de honorários decorrentes do contrato firmado, não tendo havido condenação por fundamento ou objeto estranho à inicial. A eventual divergência quanto à natureza da atuação do advogado ou à medida adequada para a quantificação da verba honorária (se via contratual ou via arbitramento)

não configura julgamento
extra petita
, mas sim questão de subsunção jurídica da hipótese fática aos preceitos legais aplicáveis, passível de correção nesta instância revisora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a qualificação jurídica atribuída pela parte à demanda não vincula o magistrado, desde que respeitados os limites objetivos da lide, sendo incabível a pecha de julgamento
extra petita
quando a decisão guarda coerência lógica com a pretensão deduzida. Ilustra esse entendimento o seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO . RESCISÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA, PELO TRIBUNAL A QUO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. Sendo assim, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial . Além do mais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (STJ, AgInt no AREsp 987.196/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1 .570.866/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/08/2017
.III . O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da não ocorrência de julgamento extra petita, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.IV. Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 1985165 SP 2021/0295343-0, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 02.10.2023 – negritei)

Nessas condições, rejeito a preliminar de julgamento
extra petita.

Sustenta o apelante, ainda, a ocorrência de decisão surpresa, ao argumento de que a sentença teria deixado de oportunizar manifestação específica sobre a tese do arbitramento proporcional dos honorários, adotando como fundamento exclusivo a validade da cláusula contratual de êxito.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O contraditório substancial previsto no art. 10 do CPC impõe ao magistrado o dever de submeter às partes, previamente à decisão, todo fundamento novo ou não debatido. Contudo, não se confunde decisão surpresa com incompletude da fundamentação ou com omissão de análise de teses jurídicas deduzidas nos autos, como se verifica na hipótese dos autos.

A tese da revogação do mandato e da consequente aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 foi expressamente deduzida na contestação, tendo sido objeto do contraditório, embora não tenha sido enfrentada pelo juízo sentenciante. Trata-se, pois, de omissão de julgamento e não de surpresa processual.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por decisão surpresa, procedendo-se à análise do mérito recursal com base no art. 1.013, §3o, IV, do CPC, diante da suficiência dos elementos de prova constantes dos autos.

Pois bem. No mérito, o recurso comporta provimento.

Consoante restou devidamente demonstrado nos autos, a controvérsia cinge-se à fixação dos honorários advocatícios devidos ao recorrido em razão de serviços prestados no processo de execução em que figurava como patrono do condomínio apelante, cujo mandato foi posteriormente revogado. A sentença recorrida reconheceu a validade do contrato de honorários celebrado entre as partes e condenou o réu ao pagamento do percentual integral ali previsto, acrescido de multa penal de 20% pelo inadimplemento e pela revogação unilateral do mandato.

Contudo, razão assiste ao apelante ao insurgir-se contra tais fundamentos.

Com efeito, embora tenha, o recorrido, subscrito a petição inicial da ação executiva, é incontroverso nos autos que a revogação do mandato ocorreu antes mesmo da citação das partes executadas (id. 310697908, p. 110 e seguintes), ato inaugural da relação processual. Ademais, conquanto o apelado tenha atuado em acordo realizado entre o apelante e a Poupex em autos diversos, o desfecho exitoso no processo cujos honorários ora pretende receber, foi realizado por novos patronos, regularmente constituídos após a revogação do primeiro mandato, somente em 2024.

Cumpre destacar, a partir de análise minuciosa dos autos, que os documentos carreados pelo recorrido em sede de impugnação à contestação, notadamente os e-mails encartados no id. 310697935, 310697936 e 310697937, dizem respeito ao processo n.
1035812-53.2018.8.11.0041 (em que se discutia débito referente ao apartamento 121)
, distinto daquele em que se pleiteia o pagamento de honorários contratuais nestes autos, qual seja, o processo n.
1025983-48.2018.8.11.0041
(referente à unidade 131).

A diferenciação apenas se tornou plenamente perceptível após exame detalhado dos elementos documentais colacionados, em especial diante da multiplicidade de feitos em que houve atuação de diferentes causídicos em favor do apelante. Tal constatação fragiliza a tese sustentada pelo recorrido de que teria participado de forma decisiva na construção do acordo que resultou no recebimento do crédito em discussão, reforçando a conclusão de que sua atuação se limitou, no feito de origem (processo n.
1025983-48.2018.8.11.0041)
, à subscrição da petição inicial, sem envolvimento direto nos atos processuais subsequentes que conduziram ao resultado exitoso.

Nesse cenário, revela-se inaplicável a cláusula contratual que previa o pagamento integral dos honorários convencionados, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo-se proceder ao arbitramento proporcional da verba honorária, à luz do disposto no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94:

“§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (...)”

O arbitramento proporcional dos honorários, em hipóteses como a dos autos, deve refletir a extensão e a utilidade dos serviços efetivamente prestados, considerando-se, ainda, o grau de complexidade da causa, a fase processual em que se deu a revogação do mandato e a existência de nexo entre os atos praticados e o resultado final da demanda.

No caso concreto, a atuação do profissional restringiu-se à elaboração e protocolo da petição inicial, não tendo havido impulsionamento significativo ou prática de atos substanciais posteriores, ressaltando-se que a obtenção de êxito, com o recebimento do valor objeto de execução, deu-se após a inclusão da empresa
Associação De Poupança e Empréstimo - Poupex
no polo passivo daquela demanda, o que foi procedido pelos novos patronos (id.

310697908, p. 132 e seguintes).

Com base nesses elementos, impõe-se o arbitramento judicial da verba honorária, que
ora fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que melhor reflete a proporcionalidade exigida pelo ordenamento, nos termos da jurisprudência consolidada.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o montante em R$ 15.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A parte apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por decisão extra petita, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, e no mérito, pleiteia a improcedência do pedido ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na sentença de primeiro grau;
(ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa enseja direito ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios; e (iii) determinar se o montante de honorários fixado na sentença comporta redução .
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A existência de contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido unilateralmente sem justa causa pelo apelante autoriza a fixação de honorários por arbitramento, em conformidade com o art. 22, § 2o, da Lei n . 8.906/1994, em valor compatível com o trabalho realizado até a data da rescisão.
2. Não ocorre julgamento extra petita quando a sentença se limita a analisar e decidir o pedido inicial de arbitramento de honorários, pautando-se na causa de pedir delimitada na petição inicial, conforme entendimento do STJ .
3. Na ausência de estipulação contratual sobre honorários em caso de rescisão antecipada, prevalece a fixação judicial por apreciação equitativa, observando o grau de complexidade do serviço, o trabalho efetivamente realizado e o tempo de tramitação, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4 . Valor arbitrado em R$ 15.000,00, encontra-se proporcional e razoável, considerando as especificidades dos processos e o tempo de tramitação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: “
1. A rescisão unilateral do contrato sem justa causa pelo contratante autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido até a data de rescisão, mesmo em contratos de êxito. 2. Em hipóteses de arbitramento, a fixação equitativa dos honorários deve observar a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho desenvolvido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade .”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994 ( Estatuto da Advocacia), art. 22, § 2o; Código de Processo Civil, arts . 85, §§ 2o, 8o, e 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.073 .253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; TJMT, N .U 1014538-28.2021.8.11 .0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023.”
(TJMT, RAC 10476289020228110041, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE VALOR DE HERANÇA LÍQUIDA.
RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL . ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. FIXAÇÃO EM R$20.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Adayr Kenkiti Nakamura e outros contra sentença da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, que condenou os requeridos ao pagamento de 4% sobre o valor da herança líquida referente a serviços advocatícios prestados por Samuel Francisco, considerando a rescisão unilateral do contrato após 32 dias de atuação . II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a adequação da ação de cobrança para pleitear o arbitramento de honorários advocatícios, em vez de uma ação específica de arbitramento; (ii) a proporcionalidade do percentual de honorários sobre o valor da herança, à luz da breve duração da atuação do advogado. III . Razões de decidir 3. A via eleita (ação de cobrança) mostra-se adequada, considerando a prestação de serviços efetivamente comprovada, com fundamento no contrato de honorários, que prevê cláusula de êxito.
4. Em razão da rescisão contratual unilateral pela parte contratante, é legítimo o arbitramento judicial de honorários proporcional ao trabalho realizado, para evitar o enriquecimento sem causa .
5. Considerando a breve duração do contrato (32 dias), o percentual de 4% sobre o valor da herança é excessivo e deve ser reduzido para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre rescisões contratuais com cláusula ad exitum. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso parcialmente provido para reduzir o percentual de honorários advocatícios, considerando a atuação proporcional do advogado até a rescisão. Tese de julgamento:
"A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional de honorários, especialmente quando o contrato é rescindido antes do término do processo.
”
(TJMT, RAC 10004259020228110055, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 13.11.2024 – negritei)

No que tange à cláusula penal de 20% atrelada à revogação do mandato, esta também não pode prevalecer. O exercício do direito de revogar o mandato judicial é prerrogativa do cliente, sendo manifestação de direito potestativo que não exige justificativa e não pode ser penalizado, salvo nos casos de abuso de direito ou má-fé, hipóteses não configuradas no presente caso. A aplicação automática de cláusula penal por exercício legítimo de direito unilateral configura ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE – CLÁUSULA PENAL – DESCABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
“Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.” (REsp 1882117/MS)”
(TJMT, RAC 00129458820158110041 MT, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.09.2021 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO – IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, DANO MORAL E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS .
Resta pacificado nos Tribunais que não há infração contratual em casos de renúncia, substabelecimento ou revogação dos poderes outorgados por procuração, visto que se trata de direito potestativo. (...)
”
(TJMT, RED 10222396920238110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 05.02.2025 – negritei)

Nesse ponto, cabe registrar que, ainda que o recorrido pretenda ver aplicada a cláusula penal de 20% sob o fundamento de inadimplemento contratual e não, exclusivamente, pela revogação do mandato, tal alegação não se sustenta diante da linha temporal dos fatos.

Isso porque, conforme acima registrado, consta dos autos que a revogação da procuração ocorreu em junho de 2021 (id. 310697908, p. 110), encerrando a relação contratual entre as partes. O acordo que resultou no recebimento dos valores pelo condomínio apelante somente foi firmado em 2024, no bojo do processo executivo n. 1025983-48.2018.8.11.0041, quando já inexistia vínculo jurídico vigente entre as partes.

Logo, a penalidade contratual, mesmo sob o prisma do inadimplemento,
não encontra suporte na dinâmica dos fatos
.
A insistência em invocar tal cláusula, dissociada da realidade processual, além de juridicamente insustentável,
revela nítida tentativa de ampliar indevidamente o alcance da sanção prevista
,
podendo inclusive ser interpretada como tentativa de indução em erro do juízo quanto ao momento e ao fundamento da suposta mora imputada ao réu.

Diante disso, impõe-se a reforma integral da sentença, para afastar a condenação com base na cláusula penal contratual, substituindo-se a condenação por honorários arbitrados proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados, nos termos acima delineados.

Com base em todo o exposto, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, para proceder-se ao imediato exame do mérito nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC, afastando-se a aplicação da cláusula penal de 20% por sua manifesta abusividade e substituindo-se a condenação pelo arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, com fundamento na extensão efetiva dos serviços prestados.

Fixo, portanto, os honorários devidos ao recorrido em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que melhor se harmoniza com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé contratual e vedação ao enriquecimento sem causa, assegurando justa remuneração pelo trabalho efetivamente desempenhado, sem onerar desproporcionalmente a parte recorrente.

No tocante aos honorários sucumbenciais, reconheço a sucumbência recíproca das partes, à luz do disposto no art. 86 do CPC, visto que tanto o autor, quanto o réu, decaíram de parte substancial de suas pretensões. Todavia, à luz do §14 do art. 85 do mesmo diploma, que veda a compensação de honorários entre os procuradores das partes, fixo os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação arbitrada neste julgamento, a serem suportados pelas partes em igual proporção, ou seja, 50% para cada parte, observando-se a distribuição equitativa da sucumbência verificada, bem como se observando a suspensão da sua exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025